Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO PERITO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. OMISSÃO DO PERITO. PARECER TÉCNICO DO ASSISTENTE. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DIREITO. LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Para suscitar a suspeição do perito, exigem-se provas robustas e inequívocas para a sua demonstração, sendo insuficientes ilações genéricas baseadas unicamente nas opiniões técnicas, sem quaisquer indícios que sustentem as alegações.
2. Conforme interpretação conjunta dos artigos 473, inciso IV, 477, §§1o e 2o, II, todos do Código de Processo Civil, é dever do perito judicial oferecer resposta conclusiva aos pontos divergentes apresentados por quaisquer das partes ou de seus assistentes técnicos que sejam de interesse para a lide, sob pena de omissão e cerceamento de defesa.
3. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o Juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença que não atenda exatamente aos limites da lide, sob pena de julgamento extra, ultra ou citra petita, o que enseja a nulidade do ato decisório pela negativa de prestação jurisdicional.
4. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes ao deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida.
5. Cabe ao juiz, destinatário da prova, aferir a necessidade e utilidade da prova pericial.
6. O objeto da perícia é delimitado pelos quesitos formulados pelas partes, sujeitos estes ao controle de pertinência pelo Juiz, e devem guardar relação com as questões de fato e direito de interesse, tendo o perito o dever de respondê-los (artigo 370 c/c artigo 465, III, c/c artigo 471, I, c/c artigo 473, IV, todos do Código de Processo Civil).
7. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa acolhidas. Sentenças desconstituídas.